Tribunal: TJDFT
Processo: 0710953-80.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. TRANSAÇÕES POR MEIO DE APLICATIVO DO BANCO – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA – EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SEM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479, STJ).
2. A pretensão da parte autora é de obter a nulidade do contrato de empréstimo bancário (decorrente de fraude perpetrada por terceiros), bem como a condenação do réu em abster-se de descontar as parcelas a ele referentes, além de indenização por danos morais.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição de recurso pela parte autora.
4. Em sua contestação o banco alega ausência de responsabilidade de sua parte, uma vez que a contratação teria se dado de maneira legítima, via “Mobile bank” (celular), com o uso de chave de segurança ou “token”. Logo, não haveria de se falar em nulidade nem em indenização por dano moral.
5. Procedi o reexame do conjunto probatório e, de fato, a parte autora foi vítima de golpe praticado por organização criminosa de estelionatários que atua com engenharia social (ID Num. 54212591 - Pág. 1), o chamado “golpe do atendente”. O banco réu não foi capaz de comprovar a regularidade de suas atribuições ao permitir a contratação pela via digital, pois sequer carreou aos autos o contrato de empréstimo ora em questão, uma vez que a contestação foi instruída com documentos ilegíveis (ID Num. 54215065 - Pág. 1) e extratos bancários (ID Num. 54215066 - Pág. 39) que ratificam a admissão do empréstimo não observou o perfil do correntista.
6. Apesar de reconhecer que a conduta anterior da parte autora contribuiu para a existência da fraude, porque não houve interferência da instituição financeira, meu convencimento é de que o golpe somente foi executado com eficácia pelos baixos níveis de controle das operações de crédito realizadas à distância por meio do aplicativo do banco.
7. O exame do extrato bancário juntado aos autos no ID Num. 54215066 - Pág. 39 indica que o pagamento eletrônico de cobrança, “documento 0000053”, somente foi concluída porque o estelionatário realizou prontamente uma operação de empréstimo na modalidade eletrônica no valor total de R$ 5.000,00.
8. A instituição financeira ao facilitar o acesso ao crédito, permitindo a contratação automatizada de empréstimo por meio de aplicativo de celular detém inteira ciência dos riscos que envolvem o negócio realizado à distância. E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores às ações criminosas de terceiros que buscam ganhos fraudulentos por meio da violação dessas tecnologias.
9. É o caso dos autos, porque a instituição financeira não se cercou dos cuidados necessários por ocasião da operação de crédito no valor de R$ 5.000,00, o que permitiu que o estelionatário utilizasse do aplicativo do banco para perpetrar o golpe. Sem a conclusão do negócio do empréstimo no momento antecedente, não haveria a operação acima referida.
10. Por essas razões, impõe-se reconhecer que as falhas de segurança na concessão automatizada do empréstimo foram determinantes para a ocorrência da fraude, o que enseja a procedência do pedido de nulidade do negócio, bem como o de que o banco se abstenha de descontar as parcelas respectivas.
11. Quanto à pretensão de indenização por danos morais, reputo que, apesar dos aborrecimentos sofridos, tal fato não se mostra suficiente para atingir os direitos da personalidade e dar ensejo à reparação pretendida. Trata-se de mero aborrecimento do cotidiano. Deixo de analisar o pedido de restituição dos valores descontados do benefício do recorrente, posto que formulado tão somente por ocasião do recurso inominado.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMETNE PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos e declarar a nulidade do contrato de empréstimo objeto dos autos com a obrigação de que o réu se abstenha de descontar quaisquer parcelas a ele referente.
13. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios da sucumbência, dada a ausência de recorrente vencido.
14. Em atenção da solicitação do advogado da parte recorrente, observo que essa foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado por decisão judicial acostada ao ID Num. 54215077 - Pág. 1. Por essa razão, atendendo o que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, arbitro os honorários do encargo nomeado em valor correspondente a R$ 986,97 (novecentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos) observando a tabela anexa ao Decreto no 43.821 que regulamenta a citada Lei Distrital.